Tribunal: TJDFT
Processo: 0707407-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707407-78.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: A BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, JANETE FRANCISCA DE CARVALHO, JORGE PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 34088414 restou frustrada a intimação da Agravada A BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Agravada A BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, apesar de citada, não apresentou resposta e não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 10 de maio de 2022. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator